Tribunal: TJDFT
Processo: 0712376-05.2023.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0712376-05.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VASQUES CONSTRUTORA LTDA AGRAVADO: KARINA MASCARENHAS BORGES DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão proferida nos autos da execução de título extrajudicial que desconstituiu a penhora efetuada sobre imóvel da executada, ora agravada. A agravante informa que a obra contratada pela agravada foi realizada, concluída e entregue, mas ela não honrou com sua obrigação financeira e sustou os cheques dados em pagamento, numa demonstração de má-fé. Afirma que o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento de que a palavra financiamento inserida no art. 3o, inc. II, da Lei n. 8.009/1990 não restringiu a impenhorabilidade às situações de compra ou construção com recursos de agentes financiadores. Cita julgados favoráveis à tese por ela defendida. Alega que a agravada recai no enriquecimento ilícito ao contratar o serviço da empreiteira/agravante e obter a realização da reforma de seu imóvel sem adimplir sua obrigação. Ressalta que o art. 884 do Código Civil determina que aquele que sem justa causa se enriquecer à custa de outrem será obrigado a restituir o indevidamente auferido, feita a atualização dos valores monetários. Assegura que o Advogado da agravada não possui procuração nos autos e, até a presente data, não regularizou sua representação, apesar do grande lapso temporal. Requer a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, pede o provimento do recurso. Preparo efetuado (id 45325930; 45326398). Brevemente relatado, decido. Registro que o argumento de que o Advogado da agravada não possui procuração nos autos e até a presente data não regularizou sua representação não será conhecido, por ser matéria que não foi analisada na decisão agravada. O agravo de instrumento possui cognição limitada e a sua apreciação se restringe ao que foi objeto de exame no pronunciamento judicial impugnado. Trata-se de recurso que se atém exclusivamente à insurgência ocasionada pela decisão proferida pelo Juízo de Primeiro Grau e que foi devolvida para o reexame do Tribunal. É firme o entendimento deste Tribunal de Justiça quanto à impossibilidade de análise, em sede recursal, de questão cuja pretensão não foi objeto de apreciação em primeira instância, sob pena de violar os princípios do juiz natural e do duplo grau de jurisdição, motivo pelo qual não conheço da alegação em referência. Os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida (art. 995, caput, do Código de Processo Civil). O Relator poderá suspender a eficácia da decisão ou, caso esta apresente conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil). Há, portanto, dois (2) pressupostos cumulativos a serem considerados pelo Relator: a probabilidade de provimento e o perigo da demora, que estão presentes no caso em exame. A Lei n. 8.009/1990, que disciplinou a impenhorabilidade do bem de família, considerou, em seu art. 1o, que o imóvel residencial próprio da entidade familiar é impenhorável e não responderá por qualquer tipo de dívida civil, comercial, fiscal, previdenciária ou de outra natureza, contraída pelos cônjuges ou pelos pais ou filhos que sejam seus proprietários e nele residam. A finalidade da norma em questão é a proteção do bem destinado à moradia da entidade familiar e garantir, em última análise, o respeito ao fundamento constitucional da dignidade da pessoa humana. A jurisprudência deste Tribunal de Justiça é no sentido de que a caracterização de um imóvel como bem de família, para receber a proteção da impenhorabilidade prevista na Lei n. 8.009/1990, decorre da comprovação de que este seja o único imóvel de propriedade do devedor, bem como de que sirva, efetivamente, de residência à entidade familiar ou de que dele percebem-se frutos destinados à subsistência da família. É ônus do devedor comprovar a impenhorabilidade do bem de família, razão pela qual não se mostra suficiente a simples alegação. Confira-se julgado deste Tribunal de Justiça sobre o tema: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. BEM DE FAMÍLIA. IMPENHORABILIDADE. NÃO COMPROVAÇÃO. ÔNUS DO AGRAVANTE. 1. De acordo com a regra prevista no art. 373, inciso I, do CPC, incumbe ao devedor que alega impenhorabilidade de imóvel objeto de constrição em processo execução, com fundamento na Lei no 8.009/90, provar que se trata do único bem de que dispõe para garantir a sua moradia ou de seu núcleo familiar. Ausente essa demonstração, é cabível a penhora do bem. 2. Agravo de instrumento não provido. Agravo interno prejudicado. (Acórdão 1301358, 07162027820198070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 12/11/2020, publicado no DJE: 30/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) A análise dos autos originários não indica qualquer evidência de que o imóvel penhorado se refere ao único bem da entidade familiar da agravada. A agravada sequer apresentou certidões cartorárias ou outros documentos idôneos que comprovem que ela não possui outros imóveis, ônus que lhe incumbia. A alegação da agravada de que reside no imóvel, por si só, não comprova que este é o único bem de sua propriedade. Também não foi demonstrado que o imóvel fornece frutos necessários à manutenção da sua família. Não bastasse a inexistência de qualquer elemento hábil a comprovar que o imóvel em questão é o único de propriedade da agravada, a dívida ora executada é relativa ao próprio bem, na medida em que decorre do contrato celebrado entre as partes para a realização de reformas e melhorias no imóvel. O Superior Tribunal de Justiça perfilha o entendimento de que da exegese sistemática da Lei n. 8.009/1990 desponta nítida preocupação do legislador de impedir a deturpação do benefício legal, vindo a ser utilizado como artifício para viabilizar a aquisição, melhoramento, uso, gozo e/ou disposição do bem de família sem nenhuma contrapartida, propiciando o enriquecimento ilícito do proprietário do imóvel em detrimento de terceiros de boa-fé.[1] O julgado do Superior Tribunal de Justiça a seguir transcrito, embora aborde o contrato de empreitada global, esclarece que a impenhorabilidade do bem de família não pode servir de óbice para a cobrança de débito oriundo de negócio jurídico que envolve o próprio bem, o que, por certo, inclui a reforma do imóvel: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DÍVIDA DECORRENTE DE CONTRATO DE EMPREITADA GLOBAL. BEM DE FAMÍLIA. PENHORA. POSSIBILIDADE. ART. 3o, II, DA LEI 8.009/90. DESMEMBRAMENTO DO IMÓVEL. CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. JULGAMENTO: CPC/2015. (...) 3. As regras que estabelecem hipóteses de impenhorabilidade não são absolutas. O próprio art. 3o da Lei no 8.009/90 prevê uma série de exceções à impenhorabilidade, entre as quais está a hipótese em que a ação é movida para cobrança de crédito decorrente de financiamento destinado à construção ou à aquisição do imóvel, no limite dos créditos e acréscimos constituídos em função do respectivo contrato (inciso II). 4. Da exegese comando do art. 3o, II, da Lei no 8.009/90, fica evidente que a finalidade da norma foi coibir que o devedor se escude na impenhorabilidade do bem de família para obstar a cobrança de dívida contraída para aquisição, construção ou reforma do próprio imóvel, ou seja, de débito derivado de negócio jurídico envolvendo o próprio bem. Portanto, a dívida relativa a contrato de empreitada global, porque viabiliza a construção do imóvel, está abrangida pela exceção prevista no art. 3o, II, da Lei no 8.009/90. (...) (REsp n. 1.976.743/SC, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 8/3/2022, DJe de 11/3/2022.) Ante o exposto, defiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo, haja vista a relevância da fundamentação apresentada, aliada ao instituto do perigo da demora. Comunique-se ao Juízo da causa, que fica dispensado de prestar informações. À agravada para, caso queira, apresentar resposta ao recurso. Intimem-se. Brasília, 11 de abril de 2023. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] REsp n. 1.440.786/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 27/5/2014, DJe de 27/6/2014.